Tribunal: TJDFT
Processo: 0753808-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU. REDISTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de regulamentação de visitas, mas condenou o Réu nos ônus da sucumbência, em razão da sucumbência mínima da Autora, e fixou os honorários em R$ 2.000,00, com esteio no art. 85, §8o, do CPC.
2. O Apelante já realizou o pagamento das custas finais, razão pela qual a matéria devolvida no recurso circunscreve-se aos honorários de sucumbência, diante da preclusão lógica para o Apelante discutir a condenação ao pagamento das custas finais.
3. A despeito de a Autora ter formulado dois pedidos (regulamentação de visitas e multa), o relativo à multa foi realizado em caso de descumprimento do regime de convivência proposto na inicial, ou seja, não era um pedido de mérito principal, mas apenas uma forma de coagir o Réu a cumprir sua obrigação a ser estabelecida nos autos. 3.1. Logo, houve uma sucumbência mínima da Autora, conforme parágrafo único do art. 86 do CPC, já que o pedido de multa foi indeferido em razão da desnecessidade aferida ao tempo da sentença, e não em razão da total inaplicabilidade atual ou futura.
4. Foi noticiada nos autos a existência de outra ação de homologação de acordo extrajudicial, referente às visitas e pensão alimentícia, mas a Autora alegou que, em razão de o Réu descumprir o pactuado no tocante às visitas, precisou ajuizar a presente ação com esse fim. 4.2. De outro lado, o Réu não se desincumbiu do ônus de provar que cumpria regularmente os acordos de visita nos termos estipulados anteriormente. 4.3. Desse modo, o Réu deu causa ao ajuizamento deste feito, devendo suportar a sucumbência, de acordo com o princípio da causalidade. 4.4. O fato de o Réu ter concordado com a maior parte da proposta de regulamentação de visita não o exime dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 90, §1o, do CPC.
5. Incabível a redução do valor dos honorários de sucumbência fixados pelo Juízo a quo com esteio no art. 85, §8o, do CPC, pois o montante não extrapola a nova regra do art. 85, §8o-A, do CPC.
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.